Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-57.2025.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704140-57.2025.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. S. D. C. F. E. I. S. APELADO: J. P. B. P. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião em ação de busca e apreensão proposta por ela. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono (id 79255631). A apelante sustenta, em suma, que não foi intimada pessoalmente via postal antes da extinção. Pede a anulação da sentença. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 79255639). Preparo recolhido (id 79255637). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. O Relator pode decidir monocraticamente o requerimento ou, conforme o caso concreto, levar a questão ao Colegiado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300 do Código de Processo Civil). A apelante requer a antecipação da tutela recursal para anulação liminar da sentença de forma que o feito possa prosseguir regularmente e a liminar de busca e apreensão seja expedida. Importante destacar que a fundamentação exposta pela apelante é no sentido de que houve vício no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau ao extinguir a demanda de forma prematura e injustificada. A consequência jurídica aplicada caso o vício alegado seja reconhecido é a anulação da sentença. Caso a extinção prematura seja reconhecida e a sentença seja anulada, isso implicará na devolução dos autos à origem para retomada de seu processamento a partir do estado anterior à sentença. Não há que se falar em prosseguimento da demanda nesta instância revisora como pretende a apelante. A exata compreensão da demanda demonstra a impossibilidade de antecipação da tutela recursal no presente caso. A concessão de medidas antecipatórias da tutela não pode implicar em um esgotamento da matéria devolvida à reexame diante da exigência de caráter reversível. O reconhecimento liminar de eventual nulidade na sentença, conforme pretendido, possui caráter satisfativo, exaure o mérito do recurso e é irreversível, o que caracteriza ofensa ao art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Não há que se falar, portanto, em probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante da vedação legal de concessão da medida nos moldes do pretendido pela apelante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que proceda à retirada do segredo de justiça dos autos diante da inadequação do feito às hipóteses legais de decretação de sigilo. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator